Tribunal: STF
Processo: HC 225091
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Evaldo da Silva Brito Neto, em favor de Anderson José Smitth Rodrigues, contra decisão proferida no RHC 171.954-CE no Superior Tribunal de Justiça.



    No STJ, o writ foi negado seguimento sob o fundamento de que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública logo inexiste constrangimento ilegal.



     Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, sendo que essas medidas seriam mais efetivas ao caso do que a prisão preventiva.



    Ademais, defende o corréu Kleyton Matheus da Silva, que era funcionário e subordinado ao paciente teve a prisão preventiva substituída por fiança. Além disso, alega que é um caso de conexão fática entre os corréus e que deveria ser estendido os efeitos daquela decisão a este paciente. 



    Aduz, ainda, que a prisão preventiva seria mais gravosa do que um eventual resultado final do processo que condene o paciente, uma vez que é um trata-se de crimes de baixo a médio potencial ofensivo. Por fim, informa que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, e trabalho. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    O writ visa a revogação da prisão preventiva do paciente.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado: 



    “Do excerto acima transcrito, tenho, pois que a decisão que decretou a prisão cautelar do Paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente, consistente em organização criminosa e estelionato, posto que, em tese, ele teria concorrido para a empreitada criminosa na qual integrantes do grupo criminoso captavam vítimas, realizando anúncios de financiamento de bens, móveis e imóveis, com promessa de pagamento facilitado, por meio da ‘plataforma de vendas online OLX’; ressaltando o Magistrado primevo que ‘Uma vez interessadas na compra dos bens anunciados, as vítimas eram ludibriadas pelos autuados a contratar consórcios, acreditando se tratar de um financiamento ou da compra de cartas de crédito já contempladas, com aplicação de multa em caso de desistência’, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Paciente, justificando a medida mais gravosa em seu desfavor. Desta forma, verifico que a r. decisão de primeira instância que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrando a reprovabilidade da conduta em tese praticada”. (eDOC 9)



    Já no decreto de prisão preventiva ficou consignado: 



    Ademais, os elementos dos autos apontam que o grupo atuava nesta urbe havia, pelo menos, um ano, com grande movimentação financeira mensal, o que indica que a liberdade dos presos põe em risco a ordem pública, pelo que necessitam ser retirados do convívio social. Por fim, ressalte-se que, segundo o auto de prisão em flagrante, os autuados desempenhavam funções de liderança dentro do grupo, o que reforça a necessidade da sua custódia. (eDOC 8)



    Ademais, denúncia do MPCE atesta que o paciente é “o líder do grupo e dono da empresa”.



    Da leitura do excertos acima, do decreto prisional e do acórdão do TJCE, vislumbro que pesam contra o paciente acusações de liderar o grupo que atua na captação de vítimas para suposta aplicação de golpe consubstanciado, segundo os autos, em alegado falso consórcio.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal. 



    Por fim, friso que a situação fática desse paciente é diversa do paciente do HC 223.114 e do HC 224.905em tramite nesta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente